Tribunal: TJDFT
Processo: 0730907-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730907-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MANOEL JOSE VIEIRA BENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ITAU UNIBANCO S.A., ora agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 162153778 e 164431290 dos autos de origem) que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais n. 0723717-41.2022.8.07.0007, ajuizada por MANOEL JOSE VIEIRA BENTO, ora agravado, em face do agravante, fixou como ponto controvertido da lide saber se houve a contratação digital do empréstimo, contrato n. 0063655416420190510, pelo autor e, para a solução da controvérsia, entendeu ser essencial a realização de perícia de informática, determinando que incumbe ao réu o ônus pelas despesas da produção da prova e o ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, por se tratar de relação de consumo entre as partes Em suas razões recursais em ID 49476184, o agravante narra que se trata de ação declaratória de inexistência de ato jurídico c/c danos morais e repetição de indébito em que o agravado afirma ter sofrido prejuízos em decorrência de descontos realizados pelo agravante em seu benefício previdenciário em razão de contrato que afirma não ter contratado; que o juiz determinou de ofício a realização de perícia de informática e estabeleceu ao agravante que realizasse o depósito judicial, no prazo de 05 (cinco) dias dos valores destinados a perita, violando o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil – CPC[1]. Alega que, por ter sido deferido ao agravado o benefício da gratuidade de justiça, é responsabilidade do Estado promover o pagamento de sua parcela dos honorários periciais, nos termos do art. 95, §3o, I e II, do CPC[2]. Sustenta que a inversão do ônus da prova não acarreta à parte demandada a obrigação automática quanto ao pagamento dos ônus da produção da prova. Assim, afirma que o ônus pelo pagamento da prova pericial não pode ser transferido ao agravante, devendo ser pago pelo agravado ou pelo Estado. Alternativamente, defende que sejam os honorários periciais rateados entre todas as partes. Com relação ao efeito suspensivo pretendido, afirma que, caso não concedido, o agravante será apenado com a imposição de pagamento da quantia, o que configura dano de incerta ou difícil reparação. Desta forma, requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada e determinando-se o sobrestamento do feito de origem até decisão definitiva. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada para que a responsabilidade pelo adimplemento dos honorários periciais seja rateada entre todas as partes. Preparo recolhido (ID 49476191 e 49476187). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [3]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[4]). Por sua vez, o art. 301 do CPC estabelece que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto”, destacando-se que, para que, por ser uma tutela de urgência, para que seja determinado o arresto devem estar presentes os já citados requisitos previstos no art. 300 do CPC. No presente caso, evidenciados tais requisitos. Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis: (...) Diante do contexto dos autos, fixo como ponto controvertido da lide saber se houve a contratação digital do empréstimo, CONTRATO No 0063655416420190510, pelo autor. Para solução da controvérsia, é essencial a realização de perícia de informática. É evidente a relação de consumo entre as partes, situação que atrai a normatividade do art. 6o, VIII, do CDC, o qual estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, parte mais frágil da relação de consumo. Sendo assim, incumbe ao réu o ônus pelas despesas da produção da prova e o ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes. Nomeio a perita DÉBORA APARECIDA DE MORAIS, com especialidade em informática, cujo cadastro encontra-se ativo perante o TJDFT. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos (art. 465, § 1o, CPC), caso queiram. Em seguida, intime-se a perita para que decline os seus honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 2o, CPC). Após, intime-se o réu para que proceda ao respectivo depósito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova. (...) (ID 162153778 dos autos de origem – g.n.). Verifica-se, portanto, que o juiz determinou que o agravante teria o ônus pelo custeio da prova pericial determinada de ofício em razão da inversão do ônus da prova. Tal determinação, no entanto, contraria o disposto no art. 95 do CPC, segundo o qual a remuneração do perito deve ser “rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. A inversão do ônus da prova não é capaz de afastar a citada regra processual, de modo que não acarreta a inversão do ônus financeiro da perícia. Neste sentido, destaca-se jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E PERDAS E DANOS. ÔNUS FINANCEIRO DA PROVA PERICIAL. RATEIO ENTRE AS PARTES REQUERENTES DA PROVA. ART. 95 DO CPC. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ENCARGO FINANCEIRO. TRIBUNAL. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O art. 95 do CPC dispõe que ?[c]ada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes?. 2. O fato de ter havido a inversão do ônus da prova, não traz à parte ré, a quem foi estabelecido o encargo processual de demonstrar os fatos alegados pela parte autora, o dever de suportar sozinha com o pagamento de honorários periciais. Em outras palavras, inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do encargo financeiro de arcar com as custas correlacionadas. 3. Nas hipóteses em que a prova pericial for necessária à resolução da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente é suportado pelo TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016. 4. Precedentes: Acórdão 1694133, 0738827-04.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 25/04/2023, Data da Publicação: 10/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1687822, 0705836-38.2023.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Data do Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação: 02/05/2023, Sem Página Cadastrada. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (07304799420228070000 - (0730479-94.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 6a Turma Cível, Relator ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Publicado no DJE : 13/07/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADIANTAMENTO. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. REGRA GERAL. 1. Conforme previsto no artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador. 2. No caso dos autos, em perícia requerida por ambas as partes os honorários devem ser rateados entre ambas, independentemente de eventual inversão do ônus da prova. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (07301213220228070000 - (0730121-32.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 8a Turma Cível, Relator ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 06/12/2022, Publicado no DJE : 25/01/2023). Verifica-se, assim, da análise sumária aqui realizada, que presente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso em análise, considerando que o magistrado a quo determinou a intimação do agravante “para que proceda ao respectivo depósito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova”, presente a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, pois o prosseguimento do feito poderá acarretar ao agravante responsabilidade por ônus financeiro que, diante desta análise sumária, não seria seu. Revelada, portanto, a urgência alegada pela parte agravante. Por fim, não verifico perigo de dano inverso, considerando que aguardar a resolução do mérito não trará danos a quaisquer das partes. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando a ele a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. [2] Art. 95. (...)§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.